Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709461-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS AGRAVADO: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Luzinete Ferreira Farias e Patrícia Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Processo no 0702703-98.2022.8.07.0007. O d. Juízo singular deferiu a penhora e determinou a adjudicação dos direitos possessórios sobre imóveis situados no Loteamento Vale das Macieiras, município de Padre Bernardo-GO, rejeitando a impugnação apresentada pelas agravantes. No recurso, as agravantes sustentam, em suma, que a decisão agravada merece reforma, pois, embora reconhecido judicialmente o direito possessório sobre os imóveis, não houve o registro formal da propriedade devido à impossibilidade financeira. Ressaltam que os imóveis penhorados constituem sua única moradia, configurando-se como bem de família protegido pela Lei no 8.009/90, especialmente considerando a grave situação de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde comprovada documentalmente. Destacam, ainda, que a imediata execução da adjudicação resultará em prejuízo irreparável, retirando-lhes o único bem destinado à moradia e sobrevivência digna, violando diretamente o direito constitucional à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a comprovação simultânea dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, após análise detida dos elementos apresentados, verifica-se claramente a presença desses requisitos. Inicialmente, o direito à impenhorabilidade do bem de família encontra-se respaldado pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, que protege o imóvel utilizado como residência familiar contra atos de expropriação, inclusive em hipóteses de ausência de registro formal da propriedade. Conforme entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, se a parte executada demonstrou ab initio que se trata de bem destinado à residência da entidade familiar, como no caso, o ônus sobre a descaracterização cabe ao exequente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016.) Nesse sentido, restou suficientemente demonstrado que, apesar da ausência do registro imobiliário em nome das agravantes, há reconhecimento judicial prévio sobre a aquisição do imóvel por Luzinete Ferreira Farias. Ademais, a condição socioeconômica das agravantes, bem como a documentação acostada demonstrando que os imóveis constituem, de fato, sua única moradia, reforçam substancialmente a probabilidade do direito alegado. Adicionalmente, está configurado o perigo de dano irreparável, ante o risco iminente de perda da residência, especialmente considerando as graves limitações de saúde e financeiras enfrentadas pelas agravantes, conforme devidamente demonstrado nos autos. Resta evidenciado que o prosseguimento da execução antes do julgamento colegiado pode resultar em prejuízo irreversível. Dessa forma, é imperioso assegurar a proteção cautelar do direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, em respeito aos princípios constitucionais e legais que amparam a impenhorabilidade do bem de família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão do prosseguimento da execução nos autos do processo originário no 0702703-98.2022.8.07.0007 referente ao imóvel de propriedade de Luzinete Ferreira Farias, bem como impedir a realização de quaisquer atos expropriatórios referentes ao imóvel, até o julgamento definitivo deste recurso pelo colegiado da 2a Turma Cível. Oficie-se à instância singela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator